Tribunal: TJSP
Processo: 1007673-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em dedo da mão - Acidente de trânsito - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora em que se pleiteia a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica e vistoria ambiental - Desnecessidade - Laudo pericial bem fundamentado - Ausência de qualquer irregularidade - Suposta redução da capacidade laborativa que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em dedo da mão - Acidente de trânsito - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora em que se pleiteia a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica e vistoria ambiental - Desnecessidade - Laudo pericial bem fundamentado - Ausência de qualquer irregularidade - Suposta redução da capacidade laborativa que é decorrente de acidente de trajeto, e não das condições de trabalho - Descabimento da vistoria ambiental - Perícia médica que não constatou redução da capacidade ou qualquer sequela incapacitante - Ausência de provas quanto ao acidente "in itinere" - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.